Tribunal: STF
Processo: AI 620398
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - O agravante não demonstrou na petição de recurso extraordinário de que forma ocorreu a violação ao art. 97 da Constituição. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. 




II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.